Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717938-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. VÁRIOS DÉBITOS. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. DIREITO DO DEVEDOR. ART. 352, CC. REFLEXO NOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código Civil, em seus artigos 352 e seguintes, estabelece critérios para a imputação do pagamento, definindo que quando houver dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, o devedor poderá indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Define, ainda, que o pagamento deve ser imputado primeiro sobre os juros vencidos para, após, ser calculado o valor do capital. 2. Uma vez observada a presença de pluralidade de débitos, de mesma natureza, concernentes a tarifas de água e esgoto em vários meses, aplica-se a regra do artigo 352 do Código Civil, que autoriza que o devedor indique o débito sobre o qual oferece pagamento para, somente após, ser calculado o débito remanescente, imputando-se o pagamento primeiro sobre os juros vencidos e, após, sobre o capital. 3. Mantida a decisão que, acertadamente, considerou a existência de vários débitos da mesma natureza a aplicou a regra do art. 352 do Código Civil, homologando os cálculos apresentados pela devedora que consideram ter havido a imputação do pagamento. 4. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 352 e 354, ambos do Código Civil, asseverando que, no caso dos autos, não se trata de débitos da mesma natureza, não cabendo a aplicação do artigo 352 do CCB, mas sim a do artigo 354 do mesmo instrumento. Por fim, requer seja aplicado o artigo 354 do Código Civil na atualização dos valores devidos pelo recorrido, com a imputação dos valores depositados, nos autos do cumprimento de sentença no 0706465-94.2019.8.07.0018, primeiro nos juros vencidos. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 352 e 354, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028